Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-32.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Preliminares. Nulidade citação. Ilegitimidade passiva. Prescrição comissão de corretagem. Promessa de compra e venda. Imóvel em regime de multipropriedade. Inadimplemento do promitente vendedor. Impossibilidade de escrituração. Rescisão contratual. Devolução integral dos valores pagos. Reversão da multa. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, em razão da impossibilidade de escrituração de imóveis adquiridos em regime de multipropriedade, mesmo após quitação integral do valor pactuado.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das citações e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva de duas das rés; (iii) analisar a ocorrência de prescrição quanto à comissão de corretagem; e (iv) determinar se a ausência de regularização do imóvel configura inadimplemento contratual que justifique a rescisão com devolução integral dos valores pagos e a reversão da cláusula penal.
III. Razões de decidir
3. A citação eletrônica das rés foi realizada de forma válida, com confirmação no Domicílio Judicial Eletrônico, conforme art. 246, §1o do CPC, afastando-se alegações de nulidade e cerceamento de defesa.
4. Aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, é reconhecida a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive em grupo econômico, conforme precedentes do STJ e teoria da aparência.
5. Se o pedido de restituição decorre da rescisão do contrato por culpa da construtora em virtude do atraso na entregada obra, e não em decorrência de enriquecimento sem causa ou de ilegalidade da cobrança da taxa, o prazo prescricional aplicável é o decenal. Precedentes STJ e TJDFT.
6. A impossibilidade de escrituração dos imóveis adquiridos, por ausência de regularização do empreendimento pelas rés, caracteriza inadimplemento contratual, autorizando a rescisão com devolução integral dos valores pagos, conforme art. 475 do CC e Súmula 543 do STJ.
7. Em casos de culpa exclusiva do fornecedor, a cláusula penal estipulada unicamente em desfavor do consumidor pode ser revertida, nos termos da tese firmada no Tema 971 do STJ, restabelecendo o equilíbrio contratual.
8. A incidência de juros moratórios a partir da citação e a correção monetária desde cada desembolso estão em consonância com o art. 405 do CC e jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, prejudicial de mérito rejeitada e, no mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 405 e 475; CPC, arts. 246 e 487, I; CDC, arts. 2o e 3o; Lei 4.591/64, art. 43-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 938; STJ, Tema 971; STJ, AgInt no AREsp 1795827/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.12.2021; STJ, REsp 1737992/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp1587903/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20/02/2020; TJDFT, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma, j. 04.03.2020; TJDFT, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma, j. 21.10.21; TJDFT, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma, j. 18.05.2022; TJDFT, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma, j. 24.08.2023.